Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718603-42.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA, WILLIAN JOSAFÁ BARBOSA LOPES AGRAVADOS: W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, MOURANDON GONÇALVES MOURA JÚNIOR, MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA, ÉRICO THADEU FERREIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA MARIA FERREIRA MARQUES DESPACHO FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA e WILLIAN JOSAFÁ BARBOSA LOPES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional, bem como, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratatuais, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026